Tribunal: TJBA
Processo: 8062723-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062723-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: UNIX SAUDE LTDA Advogado(s): SANDRO PIRES BATISTA, MARCIO CUNHA DORIA AGRAVADO: B. E. F. G. e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando a cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), TDAH e Transtorno Opositor Desafiador, a ser realizado, preferencialmente, na rede credenciada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, de terapias multidisciplinares prescritas por médico assistente para tratamento de criança com TEA, sob o argumento de limitação contratual do plano ambulatorial. III. Razões de decidir Havendo prescrição médica idônea, não compete à operadora de plano de saúde substituir o médico assistente na escolha do tratamento adequado, sendo abusiva a negativa de cobertura de terapias essenciais à saúde e ao desenvolvimento do paciente. A decisão agravada observou o equilíbrio contratual ao determinar que o tratamento seja realizado, preferencialmente, na rede credenciada, admitindo atendimento fora dela apenas em situação excepcional, em consonância com a jurisprudência do STJ. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano à saúde da criança e a probabilidade do direito, impõe-se a manutenção da tutela concedida. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento multidisciplinar prescrito para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista. 2. A limitação estabelecida no contrato do plano de saúde admite flexibilização quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento indicado pelo médico assistente.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.693.968/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.03.2021; STJ, AgInt no REsp 2.036.701/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.06.2023; TJBA, AI 8035742-37.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, j. 16.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8062723-30.2025.8.05.0000, oriundos da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante UNIX SAÚDE LTDA. e como Agravado B.E.F.G., representado por sua genitora TAIS FRANCA SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA